Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.790/2025. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5 DA PENA RELATIVA AO CRIME COMUM. IRRELEVÂNCIA DE REMIÇÃO NÃO COMPUTADA NOS REGISTROS EXECUTÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de indulto e comutação de pena formulado com fundamento no Decreto Presidencial n. 12.790/2025, sob o fundamento de ausência de cumprimento do requisito objetivo consistente na fração mínima de 1/5 da pena relativa às infrações penais comuns, embora reconhecido o cumprimento de 2/3 da pena referente aos crimes hediondos. O agravante cumpre pena por homicídios qualificados e por crimes comuns, tendo iniciado o cumprimento da pena em 26/11/2010 e progredido ao regime semiaberto em 22/03/2022, situação em que permanece com benefícios externos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos objetivos estabelecidos no Decreto n. 12.790/2025 para a concessão de indulto, especialmente quanto ao cumprimento da fração mínima de 1/5 da pena referente aos crimes comuns, bem como se a alegada existência de dias de remição ainda não registrados no sistema de execução penal seria suficiente para suprir o requisito temporal exigido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto Presidencial n. 12.790/2025 estabelece requisitos cumulativos para a concessão de indulto quando há condenações por crimes impeditivos e crimes comuns, exigindo o cumprimento de 2/3 da pena relativa aos delitos impeditivos e, adicionalmente, ao menos 1/5 da pena referente às infrações penais comuns.
4. Os registros do sistema de execução penal indicam que, até a data-base de 25/12/2025, o agravante não havia alcançado o marco temporal correspondente ao cumprimento de 1/5 da pena relativa ao crime comum, circunstância que impede o reconhecimento do requisito objetivo necessário à concessão do benefício.
5. A alegação defensiva de existência de 104 dias de remição pendentes de atualização no Relatório de Situação Processual Executória não afasta a conclusão de que o requisito objetivo não se encontra implementado nos registros oficiais da execução penal.
6. A interpretação restritiva dos requisitos previstos em decreto de indulto decorre da própria natureza excepcional do benefício, devendo ser observadas estritamente as condições estabelecidas no ato presidencial.
7. A jurisprudência das Cortes Superiores reconhece a necessidade de observância rigorosa dos requisitos previstos nos decretos de indulto, não sendo possível afastar exigências expressamente estabelecidas pelo ato normativo.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A concessão de indulto com fundamento no Decreto Presidencial n. 12.790/2025 exige o cumprimento cumulativo de 2/3 da pena relativa aos crimes impeditivos e de 1/5 da pena referente às infrações penais comuns.
2. A ausência de implementação do requisito temporal relativo aos crimes comuns nos registros da execução penal impede o reconhecimento do direito ao indulto.
3. A remição de pena ainda não computada nos registros executórios não autoriza, por si só, o reconhecimento do requisito objetivo para fins de concessão de indulto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127, caput; Decreto Presidencial n. 12.790/2025, art. 13; Recomendação CNMP n. 57/2017, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2024; STJ, AgRg no HC 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/04/2024.